Tribunal: TJES
Processo: 5013615-27.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013615-27.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM PACHECO DE MATOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013615-27.2025.8.08.0024

RECORRENTE: WILLIAM PACHECO DE MATOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE FURTO EM SISTEMA POLICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO, OMISSÃO OU DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Estado do Espírito Santo. O autor sustenta que sofreu prejuízos em razão da inserção de restrição de furto em sistema policial, da demora para sua exclusão e da posterior abordagem policial e apreensão temporária do veículo.

2. O recorrente alega que a restrição foi lançada indevidamente e que a Administração Pública demorou injustificadamente para promover sua baixa, circunstâncias que teriam ensejado dano moral indenizável.

3. A sentença concluiu pela inexistência de falha na atuação estatal, por ausência de prova de erro da autoridade policial ou de demora injustificada na regularização da situação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ato ilícito imputável ao Estado em razão da inserção e manutenção de restrição de furto em sistema policial e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do ente público e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova dos autos não demonstra que a autoridade policial tenha inserido informações incorretas ou atuado de forma negligente no exercício de suas atribuições. A restrição decorreu de comunicação formal de furto regularmente registrada perante autoridade policial.

6. O lançamento da restrição constituiu ato praticado no exercício regular da função pública, destinado à apuração dos fatos e à proteção da segurança pública.

7. Os elementos dos autos indicam a existência de indícios de possível clonagem veicular, circunstância que justificava a adoção de cautela pela autoridade policial antes da exclusão definitiva da restrição.

8. A hipótese demandava averiguação técnica especializada para identificação da regularidade do veículo e eventual constatação de clonagem ou adulteração, situação incompatível com a realização automática da baixa cadastral.

9. Não há prova de demora injustificada imputável ao Estado do Espírito Santo. Os autos revelam a necessidade de novas verificações e da apresentação de documentação complementar para esclarecimento da situação.

10. A responsabilização civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente prova de erro administrativo, negligência funcional ou omissão indevida, não se configura o dever de indenizar.

11. A abordagem policial e a apreensão temporária do veículo decorreram da atividade regular de fiscalização e investigação fundada em registro formal existente nos sistemas policiais.

12. Inexistente a ilicitude da conduta estatal, afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inserção de restrição de furto em sistema policial decorrente de comunicação formal da ocorrência constitui ato regular da Administração Pública. 2. A existência de indícios de clonagem veicular justifica a realização de averiguações complementares antes da exclusão definitiva da restrição. 3. A ausência de prova de erro administrativo, omissão indevida ou demora injustificada afasta a responsabilização civil do Estado e o dever de indenizar por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
WILLIAM PACHECO DE MATOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor sustenta que, em 15/12/2019, conduzia o veículo Ford Ranger, placa PPT4C97, quando foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades de Itabuna/BA em razão da existência de registro de furto vinculado ao automóvel em sistema policial nacional.

Alega que o referido apontamento teria sido inserido pela 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante/ES e que, posteriormente, verificou-se que seu veículo era regular, circunstância que teria demonstrado erro da autoridade policial responsável pela inserção da restrição.

Sustenta, ainda, que houve demora injustificada na baixa da restrição, mesmo após a realização de perícias e apresentação de documentação comprobatória, motivo pelo qual requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de ID 83755335, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não restou demonstrada conduta ilícita atribuível ao ente estatal, tampouco nexo causal apto a ensejar a responsabilização civil pretendida.

Consignou a magistrada que a inserção das informações decorreu do regular exercício da atividade policial e que as diligências posteriores constituíram desdobramento natural da investigação, inexistindo prova de atuação negligente da autoridade policial ou de demora injustificada na exclusão da restrição.

Ademais, concluiu que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera dos meros dissabores cotidianos.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado de ID 18908738, sustentando, em síntese: (i) ocorrência de
error in judicando
; (ii) ausência de adequada valoração das provas juntadas aos autos, especialmente dos documentos reapresentados na réplica sob ID 81105033 e documentos correlatos; (iii) responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal; (iv) existência de ato ilícito consistente na inserção indevida da restrição e na alegada demora para sua retirada; (v) configuração do dano moral em razão da abordagem policial e apreensão do veículo e (vi) necessidade de reforma integral da sentença para condenação do ente estatal ao pagamento de indenização.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no ID 18908742, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de ato ilícito atribuível ao Estado do Espírito Santo em razão da inserção de restrição de furto em sistema policial, da alegada demora para sua exclusão e da consequente configuração de dano moral indenizável.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, não prospera a alegação recursal de que a magistrada de origem deixou de apreciar adequadamente as provas juntadas aos autos.

A leitura da sentença evidencia que o Juízo examinou precisamente a tese autoral e concluiu pela inexistência de elementos aptos a demonstrar falha da atuação estatal, consignando expressamente que não havia prova de irregularidade na conduta do Delegado de Polícia responsável pelo lançamento da restrição nem demonstração de atraso injustificado na respectiva baixa.

Com efeito, o inconformismo do recorrente decorre, em verdade, da conclusão alcançada pela sentença, e não de eventual ausência de apreciação das provas produzidas.

No mérito propriamente dito, observa-se que a narrativa autoral parte da premissa de que o registro de furto teria sido inserido indevidamente pela autoridade policial capixaba.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o Delegado de Polícia tenha lançado informações sabidamente incorretas ou agido de forma negligente no exercício de suas atribuições.

Ao contrário, os documentos revelam que a restrição decorreu de comunicação formal de furto realizada perante autoridade policial, situação que impunha o respectivo lançamento nos sistemas oficiais de controle e investigação.

Não se pode exigir da autoridade policial, diante da notícia de um suposto crime patrimonial, comportamento diverso daquele legalmente previsto para a apuração dos fatos.

A inserção da restrição constituiu ato praticado no exercício regular da função pública, decorrente de registro de ocorrência e voltado à proteção da segurança pública e à recuperação de bens eventualmente subtraídos.

Ademais, a própria documentação constante dos autos indica a existência de circunstâncias que justificavam cautela por parte da autoridade policial.

Conforme se extrai dos elementos apresentados pelo próprio autor, havia indicativos de possível clonagem veicular, envolvendo veículos com características extremamente semelhantes, inclusive com coincidência de chassi e número de RENAVAM, havendo divergência apenas em relação à placa ostentada.

Em cenário dessa natureza, mostra-se absolutamente razoável que a autoridade policial proceda a averiguações complementares antes de determinar a exclusão definitiva de restrições existentes em sistemas oficiais.

Não se trata de simples correção cadastral automática.

A hipótese demandava análise técnica especializada para identificação do veículo efetivamente regular e eventual constatação da existência de clonagem ou adulteração, circunstância que naturalmente exige cautela e tempo para adequada apuração.

Também não merece acolhida a alegação de demora injustificada na retirada da restrição.

Embora o recorrente sustente que a baixa não foi realizada imediatamente após a perícia efetuada na Bahia, não há prova concreta de que a autoridade policial do Estado do Espírito Santo tenha permanecido inerte ou se recusado indevidamente a proceder à análise da situação.

A prova produzida não demonstra qual teria sido o intervalo efetivamente imputável ao ente estatal nem evidencia comportamento negligente ou omissivo da autoridade responsável.

Ao revés, os autos apontam que houve necessidade de novas verificações e de apresentação de documentação complementar para esclarecimento da situação do veículo, contexto incompatível com a conclusão de que teria ocorrido recusa arbitrária ou demora injustificada da Administração.

A própria Procuradoria do Estado destacou que a regularização ocorreu após as averiguações pertinentes e apresentação dos documentos necessários.

Nesse contexto, ainda que a abordagem policial e a apreensão temporária do veículo tenham sido situações desagradáveis ao recorrente, tais acontecimentos decorreram da atividade regular de fiscalização e investigação desencadeada a partir de informação formalmente registrada nos sistemas policiais.

A responsabilização civil do Estado exige a demonstração dos pressupostos legais necessários, especialmente da conduta ilícita e do nexo causal.

No caso concreto, inexiste prova de erro imputável ao Delegado de Polícia ou de atuação estatal contrária aos deveres funcionais.

Cumpre ressaltar que não basta ao autor demonstrar a ocorrência da abordagem policial ou da apreensão do veículo.

Era indispensável comprovar que tais fatos decorreram de atuação irregular da Administração Pública, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nem se diga que seria o caso da autoridade policial ter previamente constatado eventual clonagem antes da inserção da restrição igualmente não procede.

A investigação acerca da autenticidade dos sinais identificadores de veículos e da eventual existência de clonagem constitui justamente atividade posterior ao registro da ocorrência, não sendo razoável exigir que a Administração somente lance restrições após a completa elucidação de fatos que, por sua própria natureza, demandam investigação especializada.

Assim, ausente prova de erro administrativo, de negligência funcional ou de omissão indevida, não se configura o dever de indenizar.

Por consequência lógica, também não há falar em dano moral indenizável.

A sentença corretamente consignou que a situação narrada não ultrapassou os limites dos transtornos inerentes à atividade estatal de investigação, inexistindo demonstração de ofensa específica aos direitos da personalidade decorrente de comportamento ilícito do ente público.

Importa destacar que a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal não decorreu de arbitrariedade do Estado do Espírito Santo, mas da existência de registro policial cuja inserção, à luz das provas produzidas, decorreu de comunicação formal de furto e de atividade funcional regularmente desempenhada.

Ausente a ilicitude da conduta estatal, inexiste fundamento jurídico para condenação indenizatória.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a matéria submetida à apreciação judicial, apreciando corretamente o acervo probatório e concluindo, de forma acertada, pela inexistência dos requisitos necessários à responsabilização civil do Estado.

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)